Tribunal: STF
Processo: RE 1304629
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Transrio Caminhões Ônibus Máquinas e Motores Ltda., em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PEÇAS NA GARANTIA. DEFEITO NO MOTOR. CONSERTO. EXCESSO DE PRAZO. 
    1. AGRAVO RETIDO NÃO RECEBIDO NA ORIGEM POR INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO. 
    2. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA NA ESPÉCIE. 
    A parte autora não utiliza o veículo como destinatária final, mas sim, no exercício da sua atividade econômica. Deste modo, não há como se enquadrar o demandante no conceito jurídico de consumidor, nos termos do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor. 
    3. PRAZO EXCESSIVO PARA A REALIZAÇÃO DO CONSERTO DO CAMINHÃO. NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FRETE PARA A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DO AUTOR. SENTENÇA QUE BEM OBSERVOU O PERÍODO A SER INDENIZADO, SENDO IMPERIOSA SUA MANUTENÇÃO.
    4. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS EM INDENIZAR O AUTOR EM FACE DAS PERDAS E DANOS SOFRIDOS. PREJUÍZO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS.
    5. ABATIMENTO NO CUSTO DO SERVIÇO. VALOR FIXADO NA ORIGEM EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DESTA CORTE.“
    A recorrente alega violação à norma contida no art. 93, IX, da Constituição Federal, requerendo, em síntese, que se reconheça “(…) a nulidade do acórdão que julgou o Recurso de Apelação originário por ofensa direta ao Art. 93, IX, eis que, ao decidir o mérito da causa, não analisou as relevantes razões suscitadas pela Recorrente“.
    Esse o sucinto Relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional (CPC e Código de Defesa do Consumidor) aferir acerca da responsabilidade da empresa ora recorrente no pagamento de danos materiais à parte recorrida pelos dias nos quais restou privada do uso de seu caminhão sinistrado, oportunidade na qual se valeu do uso de frete para comercialização de seus produtos. 
    Incide, pois, o óbice do Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem como caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “O cerne da discussão travada nos autos diz respeito à excessividade do prazo decorrido para a solução do problema, já que houve a necessidade da contratação de frete para realizar a entrega do combustível comercializado pelo autor, visando ele o ressarcimento das despesas havidas neste tocante. 
    No que tange ao mérito, imperioso referir não se aplicarem ao presente caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte autora não utiliza o veículo como destinatária final, mas sim, no exercício da sua atividade econômica. 
    Consoante se denota dos autos, o conserto do motor em si, conforme afirmado pela própria ré, levou cerca de sete dias úteis. Nesta senda, não é razoável admitir-se que o proprietário do bem tenha ficado obstado da utilização de seu veículo automotor pelo prazo de 38 (trinta e oito) dias, quando, em verdade, o problema poderia ter sido facilmente solucionado em 07 (sete) dias. 
    No presente caso, pelas circunstâncias dos fatos e pelo comportamento das rés já apreciados anteriormente, conclui-se que ambas causaram as perdas e danos sofridos pelo demandante, razão pela qual devem responder solidariamente. No que tange aos lucros cessantes reza o art. 402 do Código Civil (…).”
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: AI 633.390-ED/RJ, Ministra Carmén Lúcia; AI 655.792–ED/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte precedente: 
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E SÚMULA STF 279. PRECEDENTES.”
    (AI 755.238/MG-AgR/MG, Ministra Ellen Gracie – com meus grifos)
    Por fim, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (com meus grifos): 
    “(...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.” 
    (AI 791.292-QO-RG/PE, Ministro Gilmar Mendes).
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator